Tribunal: STF
Processo: HC 240016
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DOS DELITOS. RISCO À ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. CONTEMPORANEIDADE VERIFICADA. DEBILIDADE DA SAÚDE: NÃO COMPROVAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. DENEGAÇÃO DA ORDEM.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 880.511/MG (e-doc. 48).



    2. Colhe-se dos autos que a paciente foi presa preventivamente, no bojo da Operação Contra-Ataque, ante a suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput, c/c o 40, inc. IV, e art. 35, todos da Lei n° 11.343, de 2006 (tráfico de drogas e associação para tal fim), e 180, § 1º, do Código Penal (receptação qualificada).



    3. A defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, sendo denegada a ordem (e-doc. 47). Contra essa decisão, formalizou-se a impetração no STJ.



    4. Neste habeas corpus, os impetrantes sustentam, em síntese, a inidoneidade dos fundamentos utilizados para a decretação da prisão preventiva, dizendo-os abstratos e baseados em ilações, sem a devida comprovação. Afirmam não preenchidos os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Argumentam que “as considerações expostas pela Autoridade Policial no pedido de prisão preventiva em face da paciente não vão além de conjecturas, ilações infundadas, e linhas de raciocínio extensivas sem amparo probatório suficiente para sustentar a segregação cautelar de alguém, principalmente pela absoluta primariedade da impetrante que com quase 60 anos jamais pisou em uma Delegacia de Polícia.” Salientam a ausência de contemporaneidade da custódia, “tendo em vista que foi anexado no processo conversas via wats app a mais de 3 anos atrás.” Discorrem sobre a debilidade do estado de saúde da paciente, aduzindo ser ela a única responsável pelos cuidados dos netos. Defendem cabível a concessão de liberdade provisória ou a substituição da custódia por cautelares diversas, em especial o recolhimento domiciliar. 



     



    5. Requerem, em sede liminar e no mérito, a revogação da preventiva e, subsidiariamente, a fixação de medidas cautelares alternativas ou o recolhimento domiciliar.



    6. Em consulta ao site do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, realizada em 05/08/2024, constatou-se que o processo-crime encontra-se na fase de instrução. A magistrada da 1ª Vara Criminal da Comarca de Uberaba/MG, em 08/05/2024, reavaliou a necessidade da custódia, entendendo permanecerem hígidos os motivos que a ensejaram. Consignou, na decisão, que o quadro de saúde da paciente está sendo acompanhado por profissional no estabelecimento prisional, determinando, em caso de piora, a imediata comunicado ao juízo (processo nº 0040193-85.2022.8.13.0701).



    É o relatório. 



    Decido.



    7. Pelo que se tem nos autos, o juízo de origem, acolhendo representação da autoridade policial, secundada pelo Ministério Público, decretou a prisão preventiva da paciente e de outras 21 pessoas, considerada investigação de suposta organização criminosa voltada ao cometimento de crimes de tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo, receptação, ameaça, lavagem de dinheiro, dentre outros delitos (Operação Contra-Ataque). Ao implementar a medida, a magistrada de primeira instância ressaltou as diligências realizadas pelos órgãos de persecução penal, inclusive relacionadas a interceptações telefônicas. Destacou elementos indicativos de que Valter Souza Rezende Júnior, filho da paciente, seria o líder da organização criminosa, apontando, ademais, dados indicativos do envolvimento da paciente nas práticas delitivas. Concluiu pela insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão para o fim de inibir a reiteração delitiva, frisando a atuação ininterrupta do grupo criminoso. Eis os principais trechos do pronunciamento:



    “(...) A princípio, o investigado Valter Souza Rezende Júnior, ocuparia função de liderança da organização criminosa. As investigações teriam constatado que o investigado tem função de destaque na hierarquia do PCC, sendo o chefe do tráfico de drogas no bairro Abadia, em Uberaba/MG. 



    Consta que o investigado é responsável por financiar times de futebol Atlético da Abadia e Corinthians com o dinheiro oriundo do tráfico de drogas. O investigado teria realizado uma viagem para Ponta Porã/MS, no intuito de adquirir substâncias entorpecentes, que foram apreendidas posteriormente pela Polícia Federal. Quando dessa apreensão, foi apreendido um caderno com anotações alusivas ao tráfico, do qual consta o nome de Valter como sendo um dos indivíduos que teria adquirido drogas. 



    Chama atenção que ao lado do seu nome é indicada a quantidade de drogas que teria adquirido, que por sua vez, se mostra expressiva, evidenciando que pode o investigado ser responsável por elevada comercialização de substância entorpecente. Além disso, extraem-se das interceptações telefônicas já deferidas, diálogos indicativos de que Valter é membro de organização criminosa atuante no tráfico de drogas. No ID 9730318981, p. 13 e ID 9730318325, p. 15, tem-se um diálogo de Valter com pessoa identificada como “Dallas”, que procura o investigado, informando que é da “Geral do Estado”. Valter, na ocasião, informa que não trata desse tipo de assunto naquele contato de whatsapp. Nesse diálogo, há evidências que Valter seja integrante da facção. Já na conversa mencionada no ID 9730318981, p. 14, ID 9730318325, pgs. 27, 29 e 30, ID 9730330931, p. 02, ID 9730330931, pgs. 13 e 15, o investigado Valter ameaça de morte um indivíduo identificado como “Lagoinha”. A ameaça decorreria da postura do indivíduo ameaçado ter acionado outros membros da facção para protegê-lo, visto que ficou amedrontado com as supostas ameaças proferidas por Valter. 



    Também consta no ID 9730318981, p. 25, Valter proferindo ameaças contra um DJ, que teria se recusado a tocar em uma festa patrocinada pelo investigado. Conforme ID 9730347208, p. 32 e ID 9730350508, p. 07, Valter teria informado ao DJ conhecido com WJ, que seria do comando, ameaçando o indivíduo diversas vezes. Em outra conversa interceptada (ID 9730350508, p. 12), Valter conversa com um rapaz de nome Leandro e informa que não deixou os “irmãos” colocarem Leandro “no prazo”. As gírias, além de indiciarem envolvimento e grau de intimidade com as rotinas da organização criminosa, indicam que o investigado ocupa função de liderança dentro da facção.



    (...) 



    Com relação à investigada Rosângela Gonçalves Luiz Rezende, genitora de Valter, foram mencionadas evidências de que teria pleno conhecimento das condutas realizadas pelo seu filho.



     De relevância para tornar-se, ela mesma, alvo de medidas penais, no ID 9890053225, p. 21, menciona a autoridade policial que Rosângela também prestaria suporte fundamental para Valter na realização de crimes, prestando-se ao papel de controlar contabilidade relativa ao tráfico de drogas, envolver-se na gestão de despesas de aquisição de bens e materiais para construção, edificando patrimônio cuja origem seria delitiva. 



    Ciente e comprometida com o sucesso das ilicitudes do grupo, em uma conversa extraída de Rosângela com Valter, a investigada envia imagens para o seu filho de uma grande apreensão de maconha na cidade de Quirinópolis/GO, informando que durante a apreensão, quatro indivíduos vieram a óbito em razão de troca de tiros com policiais. Na ocasião, Valter repreendeu sua mãe, dizendo que não seria bom tratarem desse tipo de assunto por celular. 



    Ainda sobre assuntos dessa natureza, Rosângela também diz o filho que ficou sabendo, através do indivíduo identificado como Rogério, que haveria uma operação policial na Praça do Abadia, situada nesta cidade. Por essa razão, Rosângela informou a Valter que iria tirar o dinheiro da gaveta e o “negócio” do pote, para esconder na casa de “Tikuna”. Desse diálogo, extraem-se evidências do envolvimento de Rosângela diretamente no tráfico de drogas, e de sua contribuição para as atividades da organização (ID 9890053225, p. 22).



    (...) 



    Pelo que dos autos consta, as investigações desencadeadas há um ano e conduzidas contando também com elementos de quebras de sigilo deferidas pelo juízo com parecer prévio e favorável do Ministério Público, revelaram possível cometimento de crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico de drogas, pertencimento a organização criminosa armada e lavagem de dinheiro. 



    Notícias trazidas, com registros dos elementos indicativos inclusive com fotos, de que o grupo participaria da circulação interestadual de entorpecentes, abastecendo com substância ilícita, no mínimo, a cidade de Uberaba/MG, uma das maiores do Estado de Minas Gerais. 



    A investigação também revelou, como já dito, indícios consistentes de que há correlação da atividade criminosa com a estruturação hierárquica do Primeiro Comando da Capital – PCC, ORCRIM longeva e conhecida em todo o território nacional, e que conforme é de conhecimento notório nos meios policiais e do sistema de justiça, tem ramificações ativas no território do Triângulo Mineiro. Extrai-se do extenso conjunto de peças investigativas, que o grupo atuaria com divisão de tarefas, desde a aquisição e transporte de drogas no atacado, à razão de mais de centenas de quilos, distribuição e venda ao consumidor final.



    (...) 



    A atividade ilícita teria se robustecido principalmente em um dos bairros mais tradicionais da cidade de Uberaba/MG, o bairro Abadia, onde múltiplos indivíduos teriam enraizado suas práticas e dominado mecanismos de interação comunitária, segundo a investigação, para angariar apoio social e escamotear a circulação de valores oriundos do crime. 



    Citados no mínimo dos times de futebol amador, que já funcionariam com estrita vinculação aos ditames do grupo criminoso. Com tal força de organização, poderio financeiro, respaldo possível de ORCRIM e aproximação do corpo social/comunitário, medidas cautelares diversas da prisão tem baixíssimo potencial de inibir reiteração, tanto que, ao longo de um ano de tramitação da cautelar, persistiram se apresentando elementos novos de convicção de que a atuação ao arrepio da lei é ininterrupta. Para proteção da ordem pública, e também para viabilizar a produção de provas sem interferência dos investigados ou pessoas a seu mando, alternativa não resta senão a decretação da prisão preventiva. Decisão em consonância com o artigo 312 do CPP.” (e-doc. 46, grifos nossos).



    8. Ao denegar a ordem de habeas corpus, mantendo a prisão preventiva, o Tribunal de Justiça afirmou a ausência de ilegalidade, em acórdão assim ementado:



    “HABEAS CORPUS - OPERAÇÃO CONTRA-ATAQUE - TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E RECEPTAÇÃO QUALIFICADA - REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA OU SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS - IMPOSSIBILIDADE - PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA - ATIVIDADE ILÍCITA REITERADA E HABITUAL - CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS - IRRELEVÂNCIA - SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR DOMICILIAR PARA TRATAMENTO DE DOENÇA - PRINCÍPIO DA EQUIVALÊNCIA - DEBILIDADE EXTREMA POR DOENÇA GRAVE NÃO COMPROVADA - ÚNICA RESPONSÁVEL POR CRIANÇAS - NÃO COMPROVAÇÃO - AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 318 DO CPP - CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 



    Não acarreta constrangimento ilegal a manutenção da custódia cautelar fundada na presença de elementos concretos e contemporâneos indicando a necessidade da medida extrema como forma de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta dos crimes e da atividade delituosa habitual e reiterada, quando as medidas cautelares alternativas previstas no artigo 319 do CPP não se mostram suficientes. As condições pessoais favoráveis, por si sós, não autorizam a revogação da prisão preventiva da agente. Os serviços de saúde oferecidos aos indivíduos privados de liberdade devem obedecer ao princípio da equivalência, ou seja, devem ser comparáveis àqueles desfrutados pela comunidade exterior. Inexistindo comprovação idônea da extrema debilidade da custodiada por motivo de doença grave (artigo 318, II, CPP), a ensejar incompatibilidade do seu estado de saúde com a permanência no estabelecimento prisional, revela-se descabida a pretendida concessão da prisão domiciliar. Inexistindo comprovação cabal de que a agente seja imprescindível aos cuidados de crianças ou de qualquer das hipóteses do artigo 318 do CPP, descabida a concessão da prisão domiciliar.” (e-doc. 47; grifos nossos).



    9. Também o STJ, no ato apontado como coator, entendeu inexistente ilegalidade a ser reconhecida: 



     AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E RECEPTAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE INOCÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NA VIA ELEITA. FUNDAMENTAÇÃO. PERICULOSIDADE DO AGENTE. GRAVIDADE CONCRETA E MODUS OPERANDI. SEGREGAÇÃO DEVIDAMENTE JUSTIFICADA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PACIENTE ATUAVA EM TESE NA CONTABILIDADE DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. INOCORRÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR DOMICILIAR PARA TRATAMENTO DE DOENÇA - DEBILIDADE EXTREMA POR DOENÇA GRAVE NÃO COMPROVADA - ÚNICA RESPONSÁVEL POR CRIANÇAS - NÃO COMPROVAÇÃO - AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 318 DO CPP CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO NÃO PROVIDO. 



    1. O recurso cabível contra acórdão do Tribunal de origem que denega a ordem no habeas corpus é o recurso ordinário, consoante dispõe o art. 105, II, "a", da Constituição Federal. Do mesmo modo, o recurso adequado contra acórdão que julga apelação ou recurso em sentido estrito é o recurso especial, nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal. Assim, o habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 



    2. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, ainda, que a decisão esteja pautada em lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ. 



    3. Inicialmente, a tese de insuficiência das provas de autoria e materialidade quanto ao tipo penal imputado consiste em alegação de inocência, a qual não encontra espaço de análise na estreita via do habeas corpus ou do recurso ordinário, por demandar exame do contexto fático-probatório. 



    4. No particular, as instâncias ordinárias destacaram a necessidade da medida extrema, para fins de garantia da ordem pública, tendo em vista o modus operandi empregado, a gravidade concreta da conduta e a fim de evitar o risco de reiteração delitiva. De acordo com os autos, trata-se de grupo criminoso, vinculado ao Primeiro Comando da Capital (PCC), liderado pelo filho da paciente, tendo sido apreendida expressiva quantidade de drogas por ocasião do flagrante: "636,95 Kg de maconha, 9,1 Kg de Skunk e 9.241 comprimidos de ecstasy, além de resquícios de cocaína e crack"; tendo o grupo, ainda, investido em bens de valores expressivos e em clubes de futebol amador (e-STJ fls. 3245/3246). Quanto à participação da paciente, o Tribunal de origem consignou que esta, em tese, atuava na "contabilidade referente à mercancia ilícita, adquirindo bens e materiais de construção", além de arcar com despesas familiares, sendo que, em nome dela, são registradas as principais propriedades do corréu, mencionando ainda que a increpada noticiava a seu filho sobre a atividade policial de repreensão ao comércio de drogas na região (e-STJ fl. 3246), tendo movimentado relevante quantia em dinheiro, nada obstante não possuir fonte de renda lícita (e-STJ fl. 3247/3248), fundamentação que justifica a prisão, com adequação aos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. 



    5. Não deve prosperar a alegação de falta de contemporaneidade das medidas cautelares fixadas, notadamente por não se evidenciar, na espécie, a existência de desarrazoado lapso temporal entre a data dos fatos investigados e a da fixação das medidas. Outrossim, não há flagrante ilegalidade, pois, segundo julgados do STJ, a própria natureza do delito de integrar organização criminosa, que configura crime permanente, além do inerente risco de reiteração delitiva, reforça a contemporaneidade do decreto prisional" (AgRg no HC n. 636.793/MS, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, Dsentido: HC n. 496.533/DF, Sexta Turma, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe de 18/6/2019; AgRg no HC n. 759.520/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 2/12/2022.



     6. Foi ressaltado no julgamento do prévio remédio heroico que os documentos médicos apresentados não atestam a incompatibilidade do estado de saúde com a permanência no estabelecimento prisional, nem se vislumbra a impossibilidade de assistência médica na penitenciária - a paciente foi avaliada pela equipe profissional e apresentou "bom estado geral" -, inexistindo comprovação idônea de que a paciente - avó e não genitora das menores - seria a única responsável pelas crianças e seus cuidados seriam indispensáveis a elas (e-STJ fls. 3255/3258). 



    7. Segundo este Tribunal, "a presença de condições pessoais favoráveis não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela" (HC n. 472.912/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 5/12/2019, DJe 17/12/2019). 



    8. Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. 



    9. Finalmente, a alegação de que os argumentos usados para justificar a prisão seriam uma verdadeira antecipação de eventual condenação faz referência a fato novo e superveniente, ainda não avaliado pelas instâncias ordinárias, inovação vedada em sede de agravo regimental. 



    10. Agravo regimental a que se nega provimento.” (e-doc. 48; grifos nossos)



    10. As premissas adotadas na origem e no STJ estão em harmonia com a jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que a gravidade concreta dos crimes, revelada pelo modus operandi, e a necessidade de interromper as atividades da organização criminosa justificam a prisão preventiva para fins de garantia da ordem pública. A propósito, destaco:



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FLAGRANTE DE CRIME PERMANENTE. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. Nos crimes de natureza permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado, desde que amparado em fundadas razões (Tema n. 280/RG). 2. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – desrespeito à inviolabilidade de domicílio –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 3. É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando evidenciadas a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social do agente supostamente envolvido no tráfico de grande quantidade de drogas. 4. Agravo interno desprovido.”



    (HC nº 208.598-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 02/03/2022, p. 07/04/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. CRIME PERMANENTE. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. ALEGADA INVASÃO DE DOMICÍLIO AFASTADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES: REEXAME DE PROVA. PRECEDENTES. ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. DIVERSIDADE E QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”



    (RHC nº 218.667-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 19/09/2022, p. 20/09/2022; grifos nossos).



    “Habeas corpus. 2. Tráfico e associação para o tráfico ilícito de entorpecentes. Prisão em flagrante convertida em preventiva. 3. Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar (art. 312 do CPP). 4. Demonstrada a necessidade da segregação provisória para garantia da ordem pública. Fundado receio de reiteração delitiva. Gravidade do modus operandi. Elevada quantidade de droga apreendida. 5. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.”



    (HC nº 126.837/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 17/03/2015, p. 10/04/2015; grifos nossos).



    “Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão domiciliar. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder. Fatos e provas. Custódia preventiva. Natureza e quantidade de drogas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva. 2. A hipótese é de paciente reincidente preso preventivamente pelo tráfico de quase 10 kg de maconha. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional (Cf. HC 115.125, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 113.793, Relª. Minª. Cármen Lúcia; HC 110.900, Rel. Min. Luiz Fux). 3. Ademais, tal como assentou a autoridade impetrada, o recorrente limitou-se a demonstrar a paternidade da criança, além do trabalho que exercia, sem, contudo, comprovar ser indispensável aos seus cuidados, bem como o pagamento das despesas rotineiras do vínculo familiar existente. E mais, de acordo com os autos, a responsável pelos cuidados da infante seria sua esposa. 4. Não há como revolver fatos e provas para dissentir das premissas que embasaram as decisões proferidas pelas instâncias de origem, procedimento que não é possível na via processualmente restrita do habeas corpus (RHC 210.048 AgR, sob a minha relatoria). 5. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 213.035-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 09/05/2022, p. 16/05/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA FUNDADA NA NECESSIDADE DE SE INTERROMPER A ATUAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E NO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. Não há ilegalidade na prisão preventiva fundada na necessidade de se interromper a atuação de organização criminosa e no risco concreto de reiteração delitiva. 2. Agravo interno desprovido.”



    (HC nº 213.022-AgR/PR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 23/05/2022, p. 02/06/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGA SEGUIMENTO AO WRIT. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA ASSENTADA NA GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. CONTEMPORANEIDADE VERIFICADA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É idônea e adequada a fundamentação que se assenta na gravidade concreta do delito e reiteração delitiva ao manter a prisão preventiva do paciente. 2. A necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamento idôneo e suficiente para a prisão preventiva. Precedentes. 3. A existir elementos indicativos de que ao menos uma das condutas delitivas tem seus atos de desdobramento ainda persistentes, não há que se falar em ausência de contemporaneidade para imposição da prisão cautelar. Precedentes. 4. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 5. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 214.495-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 13/06/2022, p. 08/07/2022; grifos nossos).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Direito Penal e Processual Penal. Impetração manejada contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio de agravo interno. Não exaurimento da instância antecedente. Revogação da custódia cautelar. Impossibilidade. Legitimidade da tutela cautelar que tenha por fim resguardar a ordem pública quando evidenciada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa. Precedentes. Alegada ausência de contemporaneidade. Não ocorrência. Crimes permanentes. Regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 197.789-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 13/04/2021, p. 13/05/2021; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. CONDENAÇÃO. EXCESSO DE PRAZO NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO CONFIGURADO. DETERMINAÇÃO PARA A ADOÇÃO DE PROVIDÊNCIAS PARA JULGAMENTO DO RECURSO. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE INTERROMPER ATUAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (HC nº 209.767-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 02/03/2022, p. 07/03/2022; grifos nossos).



    11. De outro lado, descabe cogitar de ausência de contemporaneidade da prisão cautelar levando-se em conta o simples distanciamento entre a custódia e a data dos fatos criminosos. A contemporaneidade da segregação provisória não se relaciona, obrigatoriamente, com o lapso temporal entre sua decretação e a prática da conduta, mas, sim, com a permanência, ou não, dos motivos que a respaldaram. No caso, conforme destacou o magistrado responsável por decretar a preventiva, as investigações demonstraram a atuação ininterrupta do grupo criminoso. 



    12. A esse respeito, o Supremo Tribunal Federal entende que “a contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva e não com o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal” (HC nº 211.209-AgR/RR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 21/03/2022 p. 23/03/2022). E, também: 



    “Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Organização Criminosa. Lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores. Prisão Preventiva. Organização criminosa. Interrupção. Revisão. Revogação automática. Não implicação. Contemporaneidade. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. O entendimento deste Tribunal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime, a fundada probabilidade de reiteração delitiva e a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 2. A jurisprudência desta Corte é de que “a inobservância do prazo nonagesimal previsto no parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal não implica automática revogação da prisão preventiva, devendo o juiz competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos” (SL 1.395-MC-Ref, Rel. Min. Luiz Fux). 3. A contemporaneidade da prisão preventiva não está necessariamente ligada à data da prática do crime, mas sim à subsistência da situação de risco que justifica a medida cautelar. Precedente. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 205.164-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 14/12/2021, p. 07/02/2022; grifos nossos).



    13. Quanto a pretendida substituição da custódia por recolhimento domiciliar, observo que as instâncias antecedentes assentaram que não ficou demonstrada a debilidade da saúde da paciente a autorizar a medida pretendida, tampouco a impossibilidade de receber eventual assistência médica ou tratamento no interior da unidade prisional na qual recolhida. Também não restou comprovado que a paciente seria imprescindível aos cuidados dos netos. Firmadas tais premissas, alcançar conclusão em sentido diverso demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível nesta via estreita do habeas corpus, conforme precedentes de ambas as Turmas: HC nº 105.163/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/05/2011, p. 18/05/2011; HC nº 157.282-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 05/10/2018, p. 05/11/2018; HC nº 156.894-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 14/08/2018, p. 05/09